Tribunal: STJ
Processo: 0133840-78.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 996377 - RS (2025/0133840-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: THALES VARGAS PERUZZO
ADVOGADO
: THALES VARGAS PERUZZO - RS089284
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: A A G C (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
VÍTIMA ERA ENTEADA DO PACIENTE. ABUSOS . AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. Infere-se claramente do
utilizado pelo paciente, que ele
modus operandi
se aproveitava das relações próximas e estreitas com vítima, sua enteada,
para abusar sexualmente dela durante longos 7 anos, de modo que é
propenso a cometer crimes desse jaez, tanto que, está sendo investigado
pelo cometimento de mais de um crime envolvendo pessoas vulneráveis,
dadas as extorsões relacionadas à prática de pornografia infantil. Tais
circunstâncias justificam a necessidade da prisão preventiva para
salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a
reiteração da conduta.
3. Ordem de
denegada.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, denegar o habeas corpus, nos
05/06/2025
11/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48293618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a0adbc95-2409-4f81-af98-70b18cbd6a9b

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48293618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 17/06/2025 18:49:02
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a0adbc95-2409-4f81-af98-70b18cbd6a9b

HABEAS CORPUS No 996377 - RS (2025/0133840-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: THALES VARGAS PERUZZO
ADVOGADO
: THALES VARGAS PERUZZO - RS089284
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
PACIENTE
: A A G C (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI.
VÍTIMA ERA ENTEADA DO PACIENTE. ABUSOS . AUSÊNCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO.
1. A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem
pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão motivada e
fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo estado de liberdade
do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida extrema
(arts. 311 a 316 do CPP).
2. Infere-se claramente do
utilizado pelo paciente, que ele
modus operandi
se aproveitava das relações próximas e estreitas com vítima, sua enteada,
para abusar sexualmente dela durante longos 7 anos, de modo que é
propenso a cometer crimes desse jaez, tanto que, está sendo investigado
pelo cometimento de mais de um crime envolvendo pessoas vulneráveis,
dadas as extorsões relacionadas à prática de pornografia infantil. Tais
circunstâncias justificam a necessidade da prisão preventiva para
salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima e evitar a
reiteração da conduta.
3. Ordem de
denegada.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
habeas corpus
A A G C, em que se aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (HC n. 5022617-82.2025.8.21.7000/RS).
Documento eletrônico VDA47295988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:18
Código de Controle do Documento: 92877b2f-85d0-40d1-805e-7fb9ecce3b6d

Narram os autos que o paciente está sob acusação da prática do crime
previsto no art. 217-A do Código Penal, e teve sua prisão preventiva decretada.
Neste
, o impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentos
mandamus
concretos para a prisão preventiva, destacando que o paciente é primário, sem
antecedentes criminais e que não possui envolvimento com organização criminosa ou
compartilhamento de vídeos de pornografia infantil.
Afirma que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita, sendo
motorista de Uber e, ainda, que está ausente o
, uma vez que o
periculum in libertatis
crime imputado a ele ocorreu dentro de casa, não havendo nem sequer um indício da
possibilidade de ocorrer tal crime com outras pessoas.
Requer, inclusive em liminar, a revogação da prisão preventiva.
Indeferida a liminar, prestadas as informações de praxe, foi noticiado que a
audiência de instrução e julgamento foi marcada para
(fl. 208).
16/10/2025
O Ministério Público Federal opinou, pelas palavras da Subprocuradora-
Geral da República Eliane de Albuquerque Oliveira Recena, pela inadmissibilidade do
e, no mérito, pela não concessão da ordem.
writ
É o relatório.
VOTO
A prisão preventiva pode ser decretada, desde que haja prova da existência
do crime e indício suficiente de autoria, como garantia da ordem pública, da ordem
econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei
penal, em decisão motivada e fundamentada acerca do receio de perigo gerado pelo
estado de liberdade do imputado e da contemporaneidade da necessidade da medida
extrema (arts. 311 a 316 do CPP).
, contudo, a ordem não comporta concessão.
In casu
Na espécie, há fundamentos concretos e idôneos no acórdão que manteve a
prisão preventiva. Vejamos, no ponto, o que interessa (fl. 37 – grifo nosso): há perigo
na liberdade do representado, o qual se demonstra envolvido na investigação da
, como se depreende
prática de mais de um delito relacionado a pessoas vulneráveis
das extorsões sofridas e noticiadas relativas à pornografia infantil e ao relato de
diversos estupros perpetrados em face de sua enteada, prevalecendo-se da condição
.
de padrasto
Documento eletrônico VDA47295988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:18
Código de Controle do Documento: 92877b2f-85d0-40d1-805e-7fb9ecce3b6d

O Tribunal de Justiça, por sua vez, concordando com o Juízo primevo,
destacou que o paciente, valendo-se de sua condição de padrasto e da relação de
confiança estabelecida, teria praticado reiterados abusos contra a vítima por um
iniciando quando esta contava apenas 6 anos de idade.
período aproximado de 7 anos,
Tal contexto evidencia a periculosidade concreta do agente e o fundado risco à
integridade física e psicológica da ofendida, justificando a manutenção da segregação
(fl. 12 – grifo nosso).
cautelar para garantia da ordem pública
Com efeito, da leitura dos trechos acima, infere-se claramente o modus
utilizado pelo paciente, que se aproveitava das relações próximas e estreitas
operandi
com vítima, sua enteada, para abusar sexualmente dela, de modo que é propenso a
cometer crimes desse jaez, tanto que, está sendo investigado pelo cometimento de
mais de um crime envolvendo pessoas vulneráveis, dadas as extorsões relacionadas à
prática de pornografia infantil (fl. 37).
A propósito: AgRg no HC n. 935.253/RS, Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, DJe
.
30/10/2024
Com razão a nobre Subprocuradora-Geral da República quando destacou
que a jurisprudência desse STJ é firme no sentido de que o modus operandi que
extrapola a normalidade do tipo penal e o risco concreto de reiteração delitiva e dano à
integridade física e mental da vítima constituem fundamentos plenamente idôneos para
(fl. 220).
lastrear a prisão preventiva, como forma de assegurar a ordem pública
Nesse sentido: AgRg no RHC n. 168.730/RS, de minha relatoria, Sexta
Turma, DJe de
.
2/12/2022
Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes,
a ordem de
denego
.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA47295988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 07/05/2025 16:59:18
Código de Controle do Documento: 92877b2f-85d0-40d1-805e-7fb9ecce3b6d

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
HC 996.377 / RS
Número Registro: 2025/0133840-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50226178220258217000 50247178320248210003 50264265620248210003
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : THALES VARGAS PERUZZO
ADVOGADO
: THALES VARGAS PERUZZO - RS089284
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: A A G C (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu denegar o habeas corpus, nos termos do voto do Sr.
11/06/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 85017eaf-c4c3-4337-a3b2-3fa2a5dd7235

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:26:40
Código de Controle do Documento: 85017eaf-c4c3-4337-a3b2-3fa2a5dd7235